Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703248-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ANTONIO HENRIQUE LEOPOLDO TEIXEIRA GAMA DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a “representação/queixa-crime” oferecida pelas supostas práticas das infrações penais previstas nos artigos 147-A e 138, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no ID 63898655. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento da Apelação Criminal e quanto ao mérito pelo não provimento (ID 64406608). É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I, do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Nesse sentido, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP). O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso concreto, o querelante/apelante não efetuou o preparo ou alegou a impossibilidade do recolhimento das despesas processuais no prazo determinado por lei. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na “representação/queixa-crime”, tampouco na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 (quer seja recurso cível ou recurso criminal – ação penal privada) e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022, Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1410018, 07072101820218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento do preparo, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Deixo de conhecer a apelação por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora